Tribunal: TJSP
Processo: 0513716-09.2014.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r o fundamento legal do crédito, admitindo-se apenas a correção de erro formal.
5. Decisão mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica na Certidão de Dívida Ativa acarreta a nulidade do título executivo. 2. É vedada a emenda ou substituição da CDA para complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, nos termos do Tema 1350 do STJ.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0513716-09.2014.8.26.0564; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Municipais

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Outros números:

513716092014826056450000

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. TEMA 1350 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto pelo Município de São Bernardo do Campo contra decisão monocrática que manteve a nulidade das CDAs

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. TEMA 1350 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto pelo Município de São Bernardo do Campo contra decisão monocrática que manteve a nulidade das CDAs que instruem a execução fiscal, por ausência de fundamentação legal específica.
II. Questões em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) validade da CDA desprovida de fundamentação legal específica; (ii) possibilidade de emenda ou substituição do título à luz do Tema 1350 do STJ.
III. Razões de decidir.
3. A CDA deve conter indicação clara e específica do fundamento legal do crédito tributário, sob pena de nulidade, nos termos do art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da LEF.
4. O Tema 1350 do STJ veda a emenda ou substituição da CDA para incluir ou complementar o fundamento legal do crédito, admitindo-se apenas a correção de erro formal.
5. Decisão mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica na Certidão de Dívida Ativa acarreta a nulidade do título executivo. 2. É vedada a emenda ou substituição da CDA para complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, nos termos do Tema 1350 do STJ.